Tribunal: TJDFT
Processo: 0745537-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0745537-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HILDA RODRIGUES MARTINS RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. INDICAÇÃO MÉDICA. DERMATITE ATÓPICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. REGISTRO. EXISTÊNCIA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. REGISTRO. ANVISA. ESTUDOS CIENTÍFICOS. TRATAMENTOS ANTERIORES. INEFICÁCIA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. CABIMENTO. PEDIDO DE DANO MORAL INTEGRALMENTE REJEITADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RATEADOS. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 3. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 4. É desnecessária a elaboração de parecer do NATJUS e a expedição de ofício à ANS para comprovar a necessidade de determinado tratamento/medicamento em virtude do caráter facultativo do primeiro, da existência de relatório firmado pelo médico assistente e do disposto na Lei no 14.454/2022, que retomou o caráter exemplificativo do rol de procedimento e eventos em saúde da ANS. 5. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção ao apreciar os EREsps no 1.886.926/SP e 1.889.704/SP passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado. 6. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 7. A Resolução Normativa ANS no 571/2023, alterou a Resolução Normativa no 465/2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar. Regulamentou-se a cobertura obrigatória do medicamento imunobiológico Dupilumabe “para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 4o, 7o e 8o do art. 10 da Lei no 9.656/1998”. 8. O anexo II da Resolução Normativa no 465/2021 prevê que a medicação pleiteada pela autora é de cobertura obrigatória para os casos em que pacientes adultos atendam a pelo menos um dos critérios exigidos pela DUT. 9. Demonstrados os critérios e diante da comprovação efetiva da real necessidade e eficácia do tratamento com o medicamento indicado pelo médico especialista, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à saúde da paciente e à função social do contrato. 10. Na ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral há dois pedidos distintos. A improcedência total do pedido de reparação extrapatrimonial não está sujeita ao entendimento da Súmula no 326 do STJ, que afasta a sucumbência recíproca quando o valor fixado é inferior ao do pedido. Essa solução não se aplica ao caso em que o pedido de reparação de dano moral foi integralmente rejeitado, havendo sucumbência em um de dois dos pedidos formulados. 11. Na sucumbência recíproca os honorários devem ser rateados. 12. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que a negativa de cobertura sem justificativa idônea por parte da recorrida representa conduta abusiva, ensejando a necessidade de compensação por dano moral; b) artigo 85, caput e §§ 2o, 8o e 14, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o reconhecimento da sucumbência recíproca, porquanto a recorrente foi integralmente vencedora da demanda principal, sendo sucumbente apenas quanto ao pedido acessório de dano moral. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77061 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.674.198/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 10/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77061 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002